Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704206-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO, LUIZ TORRES DE ABREU NETO AGRAVADO: SAFECAR PLANO DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA LTDA - ME, JOSE WILSON DE OLIVEIRA, DANIEL NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ TORRES DE ABREU NETO e MARIA DAS GRACAS DE CASTRO contra decisão proferida no Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000382-38.2011.8.07.0001, atribuiu aos agravantes a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito administrador. Em breve síntese, aduzem que a ação de reparação de danos por eles ajuizada foi julgada totalmente procedente para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$8.753,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais. Na fase de cumprimento de sentença, apesar das diversas diligências, afirmam que não encontraram bens dos executados, ora agravados, para pagamento da dívida. Diante disso, o d. Magistrado determinou, de ofício, a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa SAFECAR até o limite da dívida, bem como que os executados comparecessem para recolher valor correspondente ao percentual constrito e que apresentassem prova contábil do faturamento referente ao período de cada apuração, até que se alcance o valor da dívida. Como os executados não compareceram aos autos, mesmo após diversas intimações, o juízo nomeou perito como administrador depositário da penhora sobre o faturamento, que apresentou proposta de honorários de R$2.500,00 iniciais, acrescidos de 5% do valor mensal a ser recolhido com a penhora. Sobreveio decisão que consignou que “no que se refere a controvérsia quanto ao ônus de adiantar os honorários iniciais devidos ao administrador nomeado, forçoso reconhecer que a atribuição de tal encargo aos devedores, neste momento processual, constituiria óbice à efetivação da penhora de faturamento deferida, uma vez que inadimplentes, de forma que tal adiantamento deve ser arcado pelos credores. Contudo, o valor eventualmente adiantado constitui despesa processual que, em razão da sucumbência experimentada pelos executados na fase de conhecimento e, ainda, da recalcitrância destes em adimplir a obrigação de pagar a que se encontram adstritos por força do título judicial exequendo, passará a congregar o "quantum debeatur" cuja satisfação é perseguida nos autos. Assim, a preceder outras apreciações, esclareçam os credores, no prazo de 15 dias, se persiste seu interesse na penhora do faturamento da codevedora SAFECAR PLANO DE ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA LTDA – ME, hipótese em que serão responsáveis pelo adiantamento dos honorários propostos pelo perito-administrador nomeado na decisão de id. 73097151”. Contra esta decisão os agravantes se insurgem no presente recurso. Afirmam que os honorários periciais devem ser adiantados pelos executados, sob pena de responsabilizar os credores pela inadimplência e de violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1274466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (temas 671, 672 e 871 – Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exeqüente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito, que elabora memória de cálculos. Na fase autônoma de liquidação de sentença – por arbitramento ou por artigos – incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais). Alegam que as despesas do perito serão antecipadas pela parte interessada, mas o débito será imputado, ao final, à parte vencida. Afirmam que, no caso, já se sabe quem é a parte vencida, não fazendo sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. Aduzem que o processo não pode causar diminuição do patrimônio da parte vencedora. Aduzem que ambas as partes devem cooperar na fase de cumprimento de sentença. Sustentam que o artigo 95 do CPC deve ser aplicado até o transito em julgado e, após, incide a regra do artigo 85 do CPC, que imputa os encargos ao derrotado e preserva o vencedor da demanda. Asseveram que em caso de recusa do devedor em antecipar os honorários, “o expert pode aceitar receber os honorários parceladamente, à medida que constrito o faturamento mensal ou, ao final, como crédito contra os agravados, casos em que o cumprimento de sentença prossegue; ou , recusando o perito, frustra-se a prova pericial determinada pelo juízo, devendo-se imputar as conseqüências da não realização da pericia aos agravados, que, presumivelmente, tinham interesse na sua realização, mas recusaram-se em custea-la. O cumprimento de sentença se resolveria, portanto, em ato atentatório à dignidade da justiça, resultando em imputação de multa aos agravados de 20% sobre o débito dos autos”. Afirmam que estão há 5 anos em busca de bens dos executados e não podem assumir o ônus financeiro de uma determinação de oficio do juízo sem nem saber se a empresa gera lucros capazes de atender à injunção determinada. Requerem seja deferido efeito suspensivo ativo, para que seja determinado que os agravantes arquem, imediatamente, com os honorários periciais. No mérito, pretendem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada de forma a imputar aos agravados o ônus de adiantar os honorários periciais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Embora os agravantes pretendam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tenho que o sobrestamento do tramite do feito de origem seja suficiente a resguardar seu direito. Para tanto, devem restar demonstrados risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC/15). Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, não havendo como afastar, de plano, a probabilidade do direito. Com efeito, a priori, a antecipação da despesa é encargo atribuível ao vencido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871) é de “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Tendo a decisão agravada determinado que os exeqüentes, ora agravantes, adiantem os honorários propostos pelo perito, caso tenham interesse na penhora do faturamento, presente o risco de dano na continuidade do processo. Assim, deve a matéria ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado e, até lá, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que a decisão de origem não surta efeitos e acarrete prática de atos processuais desnecessários. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator